Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730354-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Roberto Salomão Agravado: Anderson Fernando Rodrigues Machado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Salomão contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0721796-02.2021.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de ID 198927491, uma vez que é ônus do exequente a localização do veículo para sua avaliação, conforme já informado ao ID 195880080. Portanto, concedo o prazo de 15 dias para que o exequente informe, por meio de documentação idônea, a localização do bem móvel, sob pena de desconstituição da penhora de ID 195880085.” Em seguida, foi proferida nova decisão interlocutória, pelo Juízo singular, por meio da qual, após destacar que o próprio devedor informou que não exerce mais a posse sobre o bem móvel objeto da penhora, desconstituiu a medida constritiva anteriormente determinada (Id. 61905693, fl. 208). O agravante alega em suas razões recursais (Id. 61905666) que deve ser atribuído ao devedor, ora recorrido, o ônus de comprovar a localização do veículo objeto de penhora, da marca Honda, modelo Fit LX, placa DLG0437, registrado em seu nome. Sustenta, ainda, que a recusa do agravado em indicar a exata localização do veículo objeto de penhora pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com a regra prevista no art. 774, inc. V, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com o restabelecimento da penhora em questão e a intimação do devedor para fornecer o local em que o veículo pode ser encontrado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61905696) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61905696) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida ao agravado, para que forneça o endereço atualizado do local do veículo objeto de penhora. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular decretou a penhora do veículo da marca Honda, modelo Fit LX, placa DLG0437, registrado em nome do agravado (Id. 61905693, fls. 75-76), tendo destacado, na oportunidade, que o registro na penhora eletrônica não afasta o dever, atribuído ao credor, “de indicar a este Juízo onde se encontra o veículo, para que possa ser avaliado, a fim de possibilitar futura adjudicação ou venda em leilão”. Ocorre que a penhora aludida, por duas vezes, não pôde ser efetivada diante das seguintes circunstâncias, devidamente informadas pelo oficial de justiça encarregado do cumprimento da ordem judicial (Id. 61905693, fl. 92 e Id. 61905693, fl. 202): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 17/06/2024 às 11:11, dirigi-me à(ao) SRTVS CONJUNTO L LOTE 38-BL II,SL 133,ED. ASSIS CHATEUBRIAND ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70340-906, onde DEIXEI DE AVALIAR O BEM E INTIMAR porque não localizei o automóvel HONDA FIT LX PLACA DLG0437 descrito no mandado e que, segundo informou o Sr. ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, 778.199.261-04, há aproximadamente dois anos e meio ele não está na posse do bem.” “Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, dirigi-me ao SHIS QI 29, CONJ. 4, CASA 14, LAGO SUL-DF, no dia 10/7/24, às 15h, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO DETERMINADAS, em razão do Sr. Anderson Fernando Rodrigues Machado, bem como o veículo objeto da mencionada avaliação, serem ali desconhecidos, segundo informações do Sr. Augusto Schneider (documentos não exibidos), que afirmou ter se mudado para o imóvel recentemente, em 05/7/24.” Diante desse cenário pretende o agravante que o recorrido seja obrigado a fornecer o endereço atualizado onde o veículo possa ser encontrado. A respeito do tema em evidência convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Na hipótese em exame o devedor esclareceu que o veículo está atualmente sob a posse de terceira pessoa e que desconhece o local em que o bem pode ser encontrado. Logo, seria viável, ao menos em tese, que o agravante requeresse ao Juízo singular a imposição de restrição de circulação, o que poderia permitir a respectiva apreensão do aludido veículo. A eventual determinação no sentido de que o agravado indique a exata localização do bem, no entanto, afigura-se sem utilidade no presente momento, tendo em vista que o recorrido já esclareceu o fato de desconhecer o hipotético local. Nesse sentido examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO DEVEDOR, DO DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida à devedora, para que forneça o endereço atualizado do local do veículo que é objeto de penhora. 2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 3. No caso de ausência de localização de bens passíveis de constrição deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 4. No caso em exame a devedora esclareceu que o veículo está atualmente sob a posse de terceiro e que desconhece seu paradeiro. 4.1. A eventual determinação no sentido de que a agravada indique a exata localização do bem, portanto, não tem utilidade no presente momento, tendo em vista que a devedora já esclareceu o fato de desconhecer o local onde o bem pode ser encontrado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1741590, 07188647320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EXEQUENTE NÃO PROVEU OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS PROCESSUAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que o juízo a quo desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo do executado e indeferiu a penhora sobre os direitos possessórios sobre o bem. 2. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede, em liminar, seja autorizada a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo, além do andamento regular do feito nos seus demais termos. No mérito, requer a confirmação da liminar, mesmo sem a localização do bem. 2.1. Argumenta que há ocultação do bem. Aduz ser este o único bem do executado; logo, desconstituída a penhora, há grande risco de não satisfação do débito e de provável prescrição intercorrente. 3. Apesar dos argumentos da parte agravante, conforme determinação judicial, era seu dever promover os meios para atendimento da diligência. Com a informação de que o veículo está em circulação no raio apontado, caberia ao exequente, maior interessado na localização do veículo, empreender esforços para determinar exatamente onde está o bem. 3.1. Embora o princípio da cooperação deva partir de todos os atores do processo, não faz parte da cooperação e não é dever do juízo fazer busca ao longo de uma estrada indicada pelo exequente. 4. O Código processual vigente adota um modelo cooperativo que impõe a todos os participantes do processo o dever de colaborar com a administração da justiça, não cabendo apenas ao Poder Judiciário, mas a todos os sujeitos processuais, participarem do processo de maneira comprometida com resultados, oposta a uma participação puramente formal para cumprir deveres. 5. Agravo improvido.” (Acórdão 1880687, 07116690320248070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DESCONHECIDA. ATO DESTITUÍDO DE UTILIDADE. ART. 139, INC. IV, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 5o E 6o DO CPC. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de emissão de ordem de penhora, por meio do sistema Renajud, de automóvel cuja localização é desconhecida ou incerta, como medida coercitiva para auxiliar a sociedade de advogados credora a satisfazer o respectivo crédito. 2. O magistrado que preside a relação jurídica processual tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. 2.1. A norma apreendida a partir da interpretação do mencionado texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual, em consonância com o que dispõem os artigos 5o e 6o do CPC. 3. A imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger a sociedade anônima devedora a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pela credora. 4. Na presente hipótese já houve a emissão de ordem judicial com a determinação de inclusão de restrição de circulação por meio do sistema Renajud. 5. Os efeitos da mencionada restrição consistem em impedir a própria circulação do automóvel, o registro de alteração do proprietário e a renovação de licenciamento, além da autorização para o recolhimento do bem a depósito, nos termos do art. 9o do Regulamento do Renajud. 6. A penhora do veículo em questão exige que seja conhecida a respectiva localização. 6.1. Diante desse motivo, o deferimento da penhora de bem situado em local desconhecido revela-se, de fato, destituída de utilidade. 7. A restrição de circulação imposta pelo Juízo singular por meio do Renajud é suficiente para o objetivo de evitar que, enquanto não revelada a localização do bem, seja indevidamente alienado. 8. À vista do exposto as alegações articuladas pela agravante não podem ser acolhidas. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1393307, 07323560620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VEÍCULO. INÉRCIA. FALTA DE IMPULSIONAMENTO NO FEITO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO SEM DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que desconstituiu a penhora sobre veículo. 1.1. Em suas razões, o agravante argumenta que, diante da impossibilidade de localização de outros bens, a manutenção da penhora e medida de constrição de circulação do veículo é imprescindível para que o Banco do Brasil venha a receber o valor devido pelos executados. Entende que é plenamente possível a penhora do veículo, ainda que o bem não tenha sido localizado, com objetivo de assegurar a efetivação da penhora. Alega que a desconstituição da penhora prestigia somente os executados, que não colaboram com o processo de execução e com o pagamento da dívida. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido em 2015, objetivando a satisfação da dívida. 2.1. A pesquisa RENAJUD identificou um veículo em nome da executada. Ato contínuo, exequente postulou a expedição do mandado de penhora e avaliação do referido carro. Deferida a penhora, o exequente foi intimado para informar se pretendia a adjudicação no veículo e para juntar aos autos planilha atualizada do débito, bem como o endereço que o bem poderia ser encontrado. Ainda, foi concedido prazo de dilação, além de prazo suplementar. 2.2. No entanto, a parte só colacionou aos autos novo endereço depois de um longo espaço de tempo, o qual foi considerado insuficiente e, intimado para nova manifestação, o exequente se manteve inerte. 3. Com efeito, o exequente manteve-se quieto, deixando de providenciar a localização correta do veículo, informação imprescindível para o sucesso da diligência pretendida, o que indica o desinteresse do credor na manutenção da constrição. 3.1. Precedente: "O silêncio do credor indica o desinteresse na manutenção da constrição, mas nada impede que o exequente continue a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem". (07278257120218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 21/1/2022). 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1759890, 07257404420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator